Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0726034-92.2020.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELISSON FELIX PENA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 30665904) que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na petição de id 31762237, o apelante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto e, na sequência, na petição de id 31775022, requer a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Conforme certidão de id 30665910, verifico não ter sido realizada a citação do réu para integrar a relação processual. Assim, observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelo apelante, conforme petição de id 31762237, bem como o pedido de desistência da ação constante de id 31775022, e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas pelo autor. Sem honorários, porquanto não houve citação. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator